Tribunal: TJMT
Processo: 1008384-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008384-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Cancelamento de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (AGRAVANTE), GABRIELA TRENTIN ZANDONA - CPF: 017.652.431-22 (ADVOGADO), MICHAEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA - CPF: 026.900.351-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Pretensão de reforma da decisão, alegando que o protesto de débito posterior à unidade consumidora compromete a atividade agrícola do agravante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela recursal.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela antecipada recursal exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 1.019, inc. I, do CPC.

A decisão agravada destacou a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, por não se vislumbrar, em sede de cognição sumária, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A antecipação da tutela recursal exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, inc. I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Bernardo Mazzutti
em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformado, o agravante reitera, em síntese, que a decisão liminar de origem não estabeleceu limitação temporal quanto à proibição de protesto ou negativação, abrangendo, portanto, qualquer débito oriundo da relação contratual objeto da ação principal. Afirma que o protesto da fatura de janeiro de 2025, relacionada à mesma unidade consumidora desativada, configura descumprimento da decisão judicial e que a manutenção do protesto implica grave dano à sua atividade empresarial, especialmente à sua inscrição estadual de produtor rural e ao seu acesso a crédito, o que justifica a concessão da medida pleiteada.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, com a concessão da antecipação da tutela recursal requerida.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Bernardo Mazzutti
mova ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

O douto magistrado da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças indeferiu a pretensão de majoração da multa cominatória diante da alegação de descumprimento da tutela anterior, limitando-se a determinar a juntada do laudo de vistoria técnica das unidades consumidoras.

Inconformado, o agravante manejou o recurso de agravo de instrumento alegando, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, pois, a empresa ré desrespeitou ordem judicial expressa, e promoveu o protesto do nome do autor, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional. Afirma que a manutenção do protesto implica risco concreto à atividade agrícola e à inscrição estadual do autor, podendo causar suspensão da atividade produtiva, interrupção de crédito e colapso econômico. Menciona que o protesto indevido, mesmo que relativo a fatura posterior, viola o espírito da decisão liminar, que buscava resguardar o autor de consequências patrimoniais graves enquanto se apura a legitimidade das cobranças. Ao final postulou pela concessão da tutela antecipada recursal.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
(id. 276586897).

Irresignado, agora interpõe o agravo interno.

Pois bem. É cediço que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Foi consignada na decisão agravada que
“(...) não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado
a quo
, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada”.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, “
não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
”

Além disso, a decisão destacou a análise feita pelo magistrado de origem, que pontuou a ausência da probabilidade do direito, veja: “
INDEFIRO o pedido de majoração da multa sob o argumento de descumprimento da decisão liminar, uma vez que o objeto dos autos e da tutela de urgência deferida se restringe às faturas do período compreendido entre os anos de 2018 e 2023 (item 14 da decisão liminar, ii), não abrangendo débitos posteriores.”
(id. 276586897).

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Outrossim, considero que
as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025